Tribunal: TJMT
Processo: 0002615-47.2017.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002615-47.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Patente]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (APELANTE), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (APELANTE), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (APELANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (APELANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (REPRESENTANTE), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (REPRESENTANTE), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (REPRESENTANTE), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (REPRESENTANTE), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COBRANÇA DE
ROYALTIES
SOBRE A RESERVA DE SEMENTES DE ALGODÃO TRANSGÊNICAS - TECNOLOGIAS BGIIRRFLEX E RRFLEX – ARGUIÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS QUANTO À REVISÃO DOS VALORES COBRADOS – ACOLHIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PRODUTOR RURAL - ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – LEI DE CULTIVARES X LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INSTITUTOS DISTINTOS - PRODUTO PATENTEADO – DIREITO À COBRANÇA DE
ROYALTIES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Há óbice legal ao conhecimento de matéria deduzida apenas em sede recursal; se a pretensão de revisão dos valores cobrados a título de
royalties
não foi arguida e debatida nos de origem, o recurso não pode ser conhecido sobre esse ponto (CPC/2015, art. 1.013). 2. O art. 2o do CDC estabelece que consumidor
“
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
3. Se
nenhum resquício probatório foi produzido no sentido de que os adquirentes foram compelidos à subscrever os termos da avença, tampouco de que foram coagidos à anuir à transação, a pactuação é válida. 4. A “tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais”. (STJ - Segunda Seção - REsp 1610728/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 09/10/2019 - DJe 14/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002615-47.2017.8.11.0078 – CLASSE 198 – CNJ – SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLETO WEBLER e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da “
Tutela de Urgência em Caráter Antecedente
”

(Proc. no 0002615-47.2017.8.11.0078 – Código 101990), ajuizada pelos apelantes contra MONSANTO DO BRASIL LTDA, julgou
o pedido improcedente por entender não configurada cobrança em duplicidade de royalties, porquanto, “
demonstrado que cada uso de semente sendo ela reservada ou não, com as tecnologias BGIIRRFLEX e RRFLEX é um novo licenciamento, e assim, enquanto houver o uso e exploração das tecnologias na lavoura, será devido o pagamento de royalties a cada plantio
” (cf. ID 31887478).

Os apelantes contextualizam o quadro fático dizendo que em 2016 adquiriram junto à apelada sementes de algodão transgênico, desenvolvidas com tecnologia empregada pela própria apelada (BOLLGARD IT ROUNDUP READY FLEX — BGIIRRFLEX, e ROUNDUP READY FLEX —RRFLEX), e que não obstante terem os litigantes celebrado “Acordo de Licenciamento de Tecnologia”, não foram informados sobre os valores devidos a título de royalties, tampouco quanto a sua forma de incidência sobre a reserva do produto transgênico, alegando que foram “
obrigados
” a subscrever esse instrumento, que trata-se de contrato de adesão, “
contendo cláusulas e condições, empurradas goela abaixo do produtor, a seco
” (cf. fls. 01 ID 31887996).

Insistem em que
“os royalties foram devidamente pagos quando da aquisição do produto, pois é confesso pela apelada que o valor da tecnologia patenteada está embutido no prego das sementes adquiridas das distribuidoras licenciadas pela apelada”
e invocam a incidência das normas da Lei no 9.456/1997, que consagra o direito às cultivares e do Código de Defesa do Consumidor diante da hipossuficiência técnica dos apelantes (cf. fls. 04 ID 31887995), dizendo, ainda, ser “
extremamente excessivo
” o valor cobrado pela apelada referente aos
royaties
das sementes reservadas, que são superiores aos valores dos
royalties
cobrados quando da aquisição do produto (cf. fls. 03 ID 31887997).

Sob outro enfoque, pleiteiam a suspensão do processo em razão da controvérsia instaurada em ação coletiva perante a 2a Vara Federal deste Estado, proposta pela APROSOJA contra a apelada, sobre a validade da patente da tecnologia
BOLLGARD IT ROUNDUP READY FLEX - BGIIRRFLEX, e ROUNDUP READY FLEX - RRFLEX
, cujo julgamento terá reflexos na presente ação (Proc. no 1004774-91.2019.4.01.3600).

Pedem, pois, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente para suspender a cobrança dos
royalties
relativos às sementes adquiridas e reservadas para plantio futuro.

Nas contrarrazões, a ré/apelada alega que o pedido de revisão dos valores cobrados é tese inédita, porque, não deduzida perante o juízo singular, e por isso pugnam pelo não conhecimento do recurso nesse ponto; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. ID 31888454/8460).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A suspensão do processo pretendida pelos apelantes em razão da existência de controvérsia instaurada em ação coletiva em trâmite perante a 2a Vara Federal deste Estado, proposta pela APROSOJA contra a apelada, supostamente sobre a validade da patente da tecnologia
BOLLGARD IT ROUNDUP READY FLEX - BGIIRRFLEX, e ROUNDUP READY FLEX – RRFLEX
(Proc. no 1004774-91.2019.4.01.3600), merece rejeição, porquanto, não resta comprovado o objeto e os limites das discussões travadas naqueles autos, tampouco os apelantes lograram êxito em demonstrar que o julgamento daquela lide tem reflexo direto e imediato sobre o objeto da presente ação que justificasse o sobrestamento do tramite processual, sobretudo considerando que já foi prolatada sentença no presente caso.

No tocante à arguição de não conhecimento do recurso no ponto em que os apelantes objetivam a revisão dos valores, tem razão à apelada, porquanto, essa matéria cuida-se de inovação em sede recursal, considerando que não foi deduzida pelos apelantes quando do ajuizamento da presente ação, e, sendo assim, há óbice legal ao conhecimento dessa matéria por este eg. Tribunal (CPC/2015, art. 1.013), pelo que remanesce à apreciação apenas as demais questões debatidas nos autos desde seu ajuizamento.

O art. 2o do CDC estabelece que consumidor
“
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Cláudia Lima Marques, no tocante à corrente finalista na definição do consumidor, ensina que:

“Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família; consumidor seria o não profissional, pois o fim do
CDC
é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável. Consideram que, restringindo o campo de aplicação do
CDC
àqueles que necessitam de proteção, ficará assegurado um nível mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será construída sobre casos em que o consumidor era realmente a parte mais fraca da relação de consumo, e não sobre casos em que profissionais-consumidores reclamam mais benesses do que o direito comercial já lhes concede.

(
MARQUES, Cláudia Lima.
Contratos no

Código de Defesa do Consumidor
.
5. Ed. São Paulo: RT, 2006).

Os apelantes são produtores rurais, exercendo atividade rural de forma habitual, não se tratando de atividade de subsistência efetivada pelo núcleo familiar, mas destinada à obtenção de lucro, mediante a venda de produtos a terceiros, e, assim, adquiriram sementes de algodão alteradas por biotecnologia desenvolvida pela apelada, detentora da patente da
BOLLGARD IT ROUNDUP READY FLEX - BGIIRRFLEX, e ROUNDUP READY FLEX – RRFLEX
, para fomento da atividade agrícola.

Atento as particularidades do caso, conquanto os apelantes defendam a incidência das normas do CDC ao caso, segundo eles, especialmente em razão da hipossuficiência técnica frente à apelada, em se tratando de produtor rural, como assim os apelantes o são, tenho que as normas consumeristas não podem tutelar a presente pretensão, porque, para além do fato de não se enquadrarem como destinatários finais (CDC, art.

não vejo demonstrada, de qualquer natureza que seja, hipossuficiência dos apelantes.

Outro não é o posicionamento do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1 - A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. (...). 3 - Agravo interno não provido. (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 151.366/BA – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/06/2018 - DJe 29/06/2018)

Os apelantes almejam obter o reconhecimento da cobrança indevida de
royalties
relativos às sementes de algodão reservadas para plantio futuro, adquiridas junto à apelada, detentora da patente da tecnologia
BOLLGARD IT ROUNDUP READY FLEX - BGIIRRFLEX, e ROUNDUP READY FLEX – RRFLEX,
empregada para o desenvolvimento de sementes transgênicas de algodão, alegando ser abusiva a cobrança de
royalties
relativos às sementes reservadas, porquanto, quando da aquisição do produto já efetuaram o pagamento de
royalties
sobre a totalidade das sementes adquiridas; segundo se alega essa cobrança viola a Lei de Cultivares (Lei no 9.456/1.997); os apelantes alegaram, ainda, que foram “obrigados” a subscrever o termo de “Acordo de Licenciamento de Tecnologia”, que prevê a cobrança de
royalties
sobre a reserva de sementes.

Sob a vigência do art. 421 do CC, que estabelecia que a

“liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato
”,
e do art. 422, do mesmo Código, que dispõe que
os “
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”,
em 16.11.2016, os litigantes celebraram “Acordo de Licenciamento de Tecnologia” quando pactuaram sobre o pagamento de
royalties
devidos em razão das sementes reservadas, sob os seguintes termos:

“Caso o Agricultor Licenciado pretenda reservar sementes de algodão com Tecnologia Monsanto para seu próprio uso, ele deverá notificar a Monsanto, por escrito, e fornecer à mesma cópia da documentação que comprove que os campos de produção de Sementes Reservadas RRFlex e/ou BGIIRRFlex foram registrados e todas as atividades para a efetiva produção dessas foram realizadas em conformidade com a Lei 10.711/2003. Adicionalmente ele deverá realizar o pagamento dos respectivos Royalties sobre Sementes Reservadas e/ou Royalties Pós Plantio, conforme aplicável”

(cf. fls. 02/05 ID 31877976).

Consigno, ainda, que pelo art.
425 do CC, é “
lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código
”.

Os autores/apelantes não obstante aleguem que foram “obrigados” a subscrever os termos do aludido “Acordo de Licenciamento de Tecnologia”, no ponto, nenhum resquício probatório foi produzido por eles no sentido de que foram compelidos pelos apelantes à subscrever “às cegas” os termos da avença, tampouco de que foram coagidos pela apelada à anuir à transação.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, coação, por definição legal contida no art. 151 do CC, “
para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
”.

Com efeito, do cotejo analítico dos autos não se constata que os apelantes subscreveram os termos do “Acordo de Licenciamento de Tecnologia” sob qualquer imposição da apelada e muito menos de que desconheciam ou ignoravam a cláusula que prevê a cobrança de
royalties
sobre a reserva de sementes.

Os apelantes batem com insistência na tecla de que a cobrança de
royalties
sobre a reserva de sementes viola o disposto na Lei no 9.456/1996, norma de proteção de cultivares, mais especificamente o direito assegurado pelo art. 10, I, que assim dispõe:

“Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;”

Se faz necessário constituir um paralelo com o disposto no art. 42, I e II, da Lei no 9.279/1996, que trata da propriedade industrial, estabelecendo que:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”.

O art. 5o da Constituição Federal estabelece que:

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Pela obtenção da patente há proteção do processo de inserção e invenção do material modificado por biotecnologia, geneticamente alterado, de modo que restam protegidas as técnicas e tecnologias utilizadas no produto, fruto de alteração genética, ficando resguardado ao detentor da patente o direito de exigir
royalties
sobre o produto inventivo patenteado.

A propriedade é, segundo o art. 1.228 do CC,
“a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”, restando assegurado ao proprietário direito exclusivo de usar, no caso, a invenção e a tecnologia empregada para o desenvolvimento da semente transgênica, extraindo dela os frutos, inclusive mediante registro de patente de invenção, consoante art. 42, I e II, da Lei no 9.279/1996.

Cuidando-se de aquisição de sementes transgênicas patenteadas, os
royalties
são exigidos em razão da utilização da tecnologia desenvolvida pela detentora da patente; a terminologia
royalties
deriva da palavra inglesa “
royal
”, que se refere a algo
pertencente ao rei; em português, a tradução seria regalia ou privilégio.

A história registra que os royalties eram exigidos pelos

monarcas em razão do usufruto de terras de propriedade da monarquia por terceiros, utilização dos recursos naturais, ou, ainda, de meios de produção diversas.

No hipótese, os apelantes buscam afastar a cobrança dos
royalties
relativos ao uso reprodutivo de sementes reservadas que contém a tecnologia patenteada, é que quando da aquisição de diversas sementes de algodão BOLLGARD IT ROUNDUP READY FLEX - BGIIRRFLEX, e ROUNDUP READY FLEX – RRFLEX, na safra do ano de 2016, os apelantes utilizaram apenas parte das sementes geneticamente modificadas adquiridas junto à apelada, fazendo reserva do saldo remanescente para utilização em plantio futuro, repita-se.

Para elucidar a diferenciação entre o objeto de proteção conferida à Lei de Cultivares e da Lei de Propriedade Industrial, faz necessário trazer a definição legal de cultivares constante do art. 3o, IV, da Lei no 9.456/1996, cujo teor é o seguinte:

“IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos.”

Por sua vez, a Lei de Propriedade Industrial ao tratar dos transgênicos, dispõe que:

“Art. 18.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”.

O art. 43 da Lei de Propriedade Industrial excepciona as hipóteses em que não haverá violação ao direito de patente, quais sejam:

“Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40”.

A alegação de que a cobrança de
royalties
da reserva viola a Lei de Cultivares, especialmente o contido no art. 10, I, da Lei no
9.456/1996
, não encontra amparo, porquanto, essa norma trata do aperfeiçoamento de variedades vegetais, com registro perante órgão próprio do Ministério da Agricultura, por outro lado, a patente e a exigência de
royalties
decorrem da propriedade industrial, no caso, invenção com emprego de tecnologias que resultaram na criação de semente de algodão transgênica, com reconhecimento e registro de patente perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

É possível, desde que preenchidos os requisitos legais, que uma soja transgênica seja protegida tanto pela Lei de Propriedade Industrial, quanto pela Lei de Cultivares, isso porque, como já visto, o objeto tutelado em ambos os institutos é distinto, o que permitiria que a semente transgênica protegida por tecnologia patenteada, constitua variedade vegetal também protegida pela Lei de Cultivares.

No particular, não se ignora que a Lei de Propriedade Industrial preceitua o princípio da exaustão, assim definido por Antônio Carlos da Fonseca Silva:

“O princípio da exaustão ou esgotamento dos direitos da propriedade intelectual resume-se: “(...) uma vez comercializado legalmente o produto patenteado, o titular da patente não pode controlar as operações de venda ou o uso subseqüentes à primeira venda. Por isso, o princípio também é chamado de doutrina da primeira venda (first sale doctrine)”
(
Importação paralela de medicamentos. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 10, Volume 19, p. 11–27, jan./jun. 2002
).

Contudo, a tecnologia empregada na semente transgênica admite replicação pelo produtor rural – propagação da tecnologia -, é justamente isso que permite ao produtor reservar parcela das sementes adquiridas para plantio em safra futura, e conquanto,

o princípio da exaustão seja a regra geral a ser observada em
produtos patenteados, o inciso IV do art. 43 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que não haverá exaustão quando o produto a ser utilizado é para “
multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”
;

essa é a hipótese em dos autos e que autoriza a cobrança de
royaltieis
pela apelada sobre a reserva das sementes de soja transgênicas adquiridas pelos apelantes, em razão da autorreplicação das sementes adquiridas e que foram reservadas pelos apelantes, que realizarão novo plantio e a partir daí colhendo frutos

das sementes reservadas e patenteadas pela apelada com intuito de “
multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”
.

Essa temática já foi decidida pelo eg. STJ, quando do julgamento recentíssimo do Incidente de Assunção de Competência no 1.610.728, em caso idêntico envolvendo a apelada e a cobrança de
royalties,
e, ainda que os apelantes aleguem que o posicionamento adotado pelo eg. STJ no precedente não pode ser empregado seja, porque, ainda não transitou em julgado, seja, porque, violaria o disposto no art. 10 do CPC/2015, essa objeção não encontra respaldo legal diante do disposto nos arts. 932, IV, “c” e 947, §3o, ambos do CPC/2015.

Eis o precedente supracitado:

EMENTA: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY. TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE FOGE À REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 1. O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas. 2. A Lei de Propriedade Industrial - em consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art. 5o, XXIX, da Constituição de 1988 - autoriza o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio temporário para sua utilização. 3. Patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. 4. A marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dente outros, o objeto protegido, o alcance da proteção, as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do privilégio. 5. O âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado. 6. Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para "multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa". 7.
A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes. 8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais
. Recurso Especial Não Provido. (STJ - Segunda Seção - REsp 1610728/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 09/10/2019 - DJe 14/10/2019 -
GRIFEI
)

Portanto, a cobrança de
royalties
sobre a reserva das sementes de algodão patenteadas pela apelada, não viola a Lei de Cultivares, especialmente o contido no art. 10, I, da Lei no
9.456/1996
, cuidando-se de exceção prevista no art. 43, IV, da Lei de Propriedade Industrial, pelo que a r. sentença deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020